Tribunal: TJSP
Processo: 0000265-59.2011.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000265-59.2011.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
APPARECIDO LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000265-59.2011.8.26.0505 -Voto no 26.738
2
Apelação Cível no 0000265-59.2011.8.26.0505
Apelante: Apparecido Lourenço
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 26.738
ACIDENTE DO TRABALHO – CABISTA – LER/DORT
NOS MEMBROS SUPERIORES – DÚVIDAS SOBRE A
INCAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL
OCUPACIONAL – NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE
NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER/DORT nos membros superiores, males
contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 337/341).
Apela o autor, em extenso arrazoado (60 laudas), alegando,
preliminarmente, a necessidade de conversão do julgamento em
diligência para renovação da perícia, dado o longo intervalo
transcorrido entre o exame físico e a elaboração do laudo (cerca de três
anos). Acrescenta que não houve vistoria ambiental, comprometendo a
conclusão quanto à existência de nexo causal ocupacional. No mérito,
busca a procedência da ação, sob o argumento de que já realizou
cirurgia no ombro direito (com afastamento em gozo de benefício
acidentário e posterior reabilitação profissional), não podendo ser
classificada como temporária a lesão apresentada. Aduz que o laudo da
perícia trabalhista, que apurou a existência de incapacidade parcial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000265-59.2011.8.26.0505 -Voto no 26.738
3
permanente e de nexo causal com o labor, deveria ser empregado como
prova emprestada. Acrescenta que os demais documentos médicos
também comprovam o preenchimento dos requisitos para recebimento
do auxílio-acidente, inclusive com reconhecimento administrativo do
nexo causal ocupacional a partir da concessão de auxílio-doença
acidentário. Salienta, ainda, existir nexo técnico-epidemiológico sua
função habitual. Pede, destarte, o acolhimento de seu recurso.
O apelo foi processado e respondido.
É o relatório.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para complementação da prova
pericial, tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos
não oferece, por ora, sólidos elementos para a formação do
convencimento a respeito do cabimento da concessão de benefício
acidentário.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido LER/DORT nos
membros superiores em decorrência do esforço físico e da agressividade
das suas atividades laborais como cabista (consertava cabos em rede
aérea), resultando sequelas permanentes que reduzem sua capacidade
laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 221/229 e 301/303),
valendo-se de exames físico e complementares, o expert constatou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000265-59.2011.8.26.0505 -Voto no 26.738
4
o autor apresenta dor referida à flexão do ombro direito (já operado), a
partir de 90o, e sintomas álgicos discretos e não limitantes à esquerda.
A conclusão do perito foi de que o segurado apresenta
quadro de rotura completa do tendão supra-espinhal à direita, moléstia
tratada cirurgicamente e com evolução positiva, porém ainda com
sintomas dolorosos. Sua conclusão foi de que tal quadro gera
incapacidade parcial e temporária, porque ainda não “esgotados os
recursos terapêuticos visando melhora sintomática do quadro em
discussão” (fl. 229).
Ao tratar da origem da lesão do ombro direito, registrou o
louvado que o tipo de trabalho descrito pelo obreiro poderia ser
reconhecido como fator concausal do seu aparecimento/agravamento,
desde que restasse demonstrada a efetiva ocorrência das condições
laborais descritas
a vistoria restou prejudicada em razão da
desativação da empregadora.
As afecções na coluna, não mencionadas na inicial, mas
referidas em anamnese, foram classificadas como puramente
degenerativas, ao passo que não foram encontradas lesões nos membros
inferiores, inexistindo insurgência das partes quanto a estes pontos.
Com base nesses elementos, a ação foi julgada
improcedente, eis que a existência de incapacidade parcial e temporária
não dá ensejo ao recebimento de benefício previdenciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000265-59.2011.8.26.0505 -Voto no 26.738
5
Contudo, respeitado tal posicionamento, entendo ser
necessária a renovação do laudo, a fim de que se esclareça se realmente
há outros recursos terapêuticos cabíveis no caso do obreiro, que se
submeteu a tratamento cirúrgico e, após três anos, mesmo com a
melhora verificada pelo perito, ainda apresentava algum grau de
limitação no segmento lesionado.
Também é necessário que haja conclusão categórica quanto
à ausência ou presença de nexo causal ou concausal, devendo o perito
fazer uso de sua expertise a fim de, com base em vistorias já realizadas
ou conhecimento técnico sobre a questão, avaliar se a atividade de
cabista contribuiu ou não para o quadro atualmente apresentado pelo
segurado.
Sem prejuízo, cumpre reconhecer que o largo intervalo
verificado entre a data do exame físico (2013) e a elaboração do laudo
(2016) prejudica a adequada avaliação do caso em tela, máxime porque
o exame mais recente considerado pelo jurisperito fora realizado em
2014.
Em resumo, para dirimir as dúvidas deixadas pelo laudo
existente nos autos, é de rigor que o perito ora nomeado, de posse dos
elementos necessários, ao final dos trabalhos informe a este juízo qual a
real situação do autor, se é portador de lesão incapacitante (total ou
parcialmente, em caso positivo), se tal lesão está consolidada e se há
nexo causal ou concausal ocupacional para tanto, considerando a
inviabilidade da vistoria in loco da atividade habitual do segurado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000265-59.2011.8.26.0505 -Voto no 26.738
6
deverá o perito realizar o exame indireto da atividade, com base em seu
conhecimento técnico sobre a função de cabista e de empregos
semelhantes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para
tanto, nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia
providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.,
oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo de 30 dias,
sendo facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e
apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos I, II e
III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do trabalho
técnico a ser desenvolvido por profissional especializado, o tempo a
ser despendido e as diligências necessárias para a elaboração do
laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para Com o retorno
dos autos, vista às partes para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator